Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
II - Recurso conhecido e desprovido.